Tribunal: TJES
Processo: 5002007-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002007-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: EMPREENDIMENTO MERIDIONAL LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002007-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
EMPREENDIMENTO MERIDIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital (ES) que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0007508-28.2020.8.08.0024

–
deferiu
em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a Escelsa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento Autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada, desde que os débitos sejam correspondentes ao período de suspensão das atividades em virtude do Decreto de Calamidade Pública, editado pelo Governo do Estado (documento ID 676632).

A Concessionária Agravante, em razões recursais (documento ID 676617), pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese,
(i)
nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
(ii)
possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica durante a pandemia;
(iii)
impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas normas técnicas editadas pela Agência Reguladora;
(iv)
inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão ou do Caso Fortuito ou Força Maior;
(v)
inexistência dos requisitos autorizadores da Tutela Provisória de Urgência.

Decisão (documento ID 708402) deferindo o pedido de urgência formulado pela Agravante, suspendendo liminarmente a Decisão recorrida.

Contrarrazões recursais (documento ID 751253) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 29 de setembro de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002007-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
EMPREENDIMENTO MERIDIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital (ES) que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0007508-28.2020.8.08.0024

–
deferiu
em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a Escelsa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento Autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada, desde que os débitos sejam correspondentes ao período de suspensão das atividades em virtude do Decreto de Calamidade Pública, editado pelo Governo do Estado (documento ID 676632).

A Concessionária Agravante, em razões recursais (documento ID 676617), pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese,
(i)
nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
(ii)
possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica durante a pandemia;
(iii)
impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas normas técnicas editadas pela Agência Reguladora;
(iv)
inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão ou do Caso Fortuito ou Força Maior;
(v)
inexistência dos requisitos autorizadores da Tutela Provisória de Urgência.

A Empresa Agravada relata, em síntese, que
(i)
diante do atual estado de calamidade mundial, a Empresa está sendo atingida severamente, com fortes impactos financeiros, monetários e econômicos, desaguando em desemprego, confinamento, gerando óbice à atividade produtiva;
(ii)
os prejuízos causados têm sido imensuráveis;
(iii)
a presente demanda tem por objetivo a possibilidade de continuidade da prestação do serviço público essencial de energia elétrica;
(iv)
a necessidade de suspensão de cobrança da demanda contratada, ficando restrita ao pagamento da energia efetivamente utilizada.

Requereu
, em sede de tutela de urgência, medida judicial para determinar
(
i
)
que a Concessionária Requerida se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada;
(
ii
)
se abstenha de cobrar multa e juros da Empresa Autora, ora Agravada, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada;
(
iii
)
a suspensão do contrato da modalidade demanda contratada, com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida até cessar o estado de calamidade pública decretada; e
(
iv
)
seja possibilitado o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessiva, a primeira parcela com vencimento no dia 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.

O Magistrado “a quo” deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência à Empresa de Energia Elétrica, ora Agravante, para que, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento da Empresa Autora, até cessar o estado de calamidade pública decretada, desde que os débitos sejam correspondentes ao período de suspensão das atividades em virtude do Decreto de Calamidade Pública, editado pelo Governo do Estado. Fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Quanto aos demais pedidos, tendo em vista que a lei não fixa momento preclusivo para a concessão da antecipação de tutela, que pode ser em momento posterior ao despacho inicial, dependendo das circunstâncias, postergou sua análise para após a contestação, quando então serão observados os princípios instrutivos do processo: isonomia, ampla defesa e contraditório.

Irresignada, a Empresa Agravante manejou o presente recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que, são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, é de suma importância para o entendimento da questão que a Agravante compõe um dos elos de uma complexa estrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, de forma interdependente, integra o Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, qualquer alteração no arranjo econômico-financeiro de uma concessionária do porte da Agravante tem efetivo potencial de impactar substancialmente em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais.

Não por outro motivo a ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual no presente caso, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.

Assim, através do Despacho n. 1406 de (19/05/2020), a agência reguladora decidiu negar provimento ao pleito de consumidores do Grupo A (grandes consumidores), concluindo não ser possível a alteração do faturamento nos contratos de demanda contratada.

Desta decisão, destaca-se trecho do voto do Diretor Relator, Sr. Sandoval Feitosa, que assim asseverou:

“Apesar de entender a motivação dos setores atingidos pela crise para solicitar alterações na forma de faturamento da demanda, a ANEEL não poderia atender os pleitos, pois caso mudássemos a forma de faturamento da demanda, haveria ilegalidade nessas decisões, tendo em vista que o Regulador não poderia alterar o arcabouço regulatório de maneira que contrariasse o Decreto.

A Agência não é insensível às necessidades pelas quais essas empresas estão passando. No entanto, além de ter sua ação, neste caso, restrita pelo comando do Decreto, o Regulador deve prezar por garantir o bom funcionamento, e, principalmente, o equilíbrio do setor elétrico, atuando, portanto, dentro de suas competências legais.

Sob a perspectiva das distribuidoras, o valor total arrecadado com demanda em 2019 foi de R$ 13 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 9 bilhões destinam-se a cobrir custos da infraestrutura da distribuidora (Parcela B).

A parcela restante do faturamento da demanda refere-se a custos da infraestrutura de transmissão que são arrecadados pela distribuidora e repassados às transmissoras (Parcela A)

[...]

Essa redução de faturamento teria, pelo menos, três efeitos indesejáveis no setor: (i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem com suas obrigações; (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor; e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores. [...]

Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender aos pedidos de modificação da forma de faturamento da demanda desses consumidores pois:

a. O Decreto no 62.724, de 1968, estabelece explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a demanda medida e a contratada, não deixando espaço para que a regulação trate o assunto de maneira distinta;

b. Uma mudança dessa natureza afeta princípios basilares do setor elétrico e impactaria os setores de transmissão e de geração, além da arrecadação dos encargos setoriais;

c. Eventual alteração para permitir a redução da demanda implicaria no aumento artificial do risco de mercado das distribuidoras, já impactadas pela redução de mercado e pelo aumento da inadimplência decorrentes da COVID-19, podendo levar a consequências graves no equilíbrio econômico financeiro das empresas e prejudicando a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica;

d. A redução do faturamento das distribuidoras, pela adoção de algumas das alternativas, diferente da manutenção da regulamentação atual, teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e ANEEL de prover liquidez ao setor, havendo necessariamente o impacto na elevação das tarifas no futuro;

e. Dada a natureza fixa de parte dos custos, a diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses consumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a aumento tarifário para todos os consumidores, podendo impactar mais severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial, que não tiveram seu consumo reduzido (como hospitais, por exemplo)”.

No âmbito da mesma decisão administrativa acima referida, importa transcrever trecho do voto de vista do Diretor Geral da ANEEL, Sr. André Pepitone da Nóbrega, que destacou:

“Esses pleitos judiciais, caso acolhidos, provocarão tratamento assimétrico – e quiçá privilegiado – a determinados consumidores, e em detrimento da sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico, pondo em risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição, na medida em que o Setor Elétrico é igualmente afetado pela pandemia. Tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete a todos os setores da economia, não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra. [...]

Nesse sentido, a preservação econômica e financeira é tão relevante para as empresas do Setor Elétrico quanto é para os usuários da energia elétrica, sejam consumidores residenciais cujos empregos e rendimentos almeja-se preservar, sejam pessoas jurídicas, cuja preservação é elo essencial para sustentação dos demais. [...]”

Assim, vislumbra-se que, no presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais.

Por derradeiro, deve-se destacar também que a matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.

Neste sentido, verifica-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese fática semelhante a que ora se apresenta, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. 1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário. 2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública. 3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo. (AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 14/12/2018).

Feitas tais considerações, conclui-se, pela presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002007-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
EMPREENDIMENTO MERIDIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. POSSIBIIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1.
A ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual no presente caso, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.
2.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.
3.
Tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.
4.
No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais.
5.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.